Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o desprovimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.